Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DOS VALORES. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor e o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial – determinando a expedição das respectivas requisições de pagamento.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando a questão submetida a julgamento é devidamente enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Sendo precedida a decisão que homologou os cálculos por atos do próprio Juízo voltados à descoberta do débito (atos estes que acentuaram a necessidade de se observar os parâmetros título executado e reuniram dados para subsidiar o cotejo das contas apresentadas pela Contadoria), rejeita-se a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação, pois enfrentados os argumentos das partes e suficientemente elucidada a rejeição da impugnação. Precedente.
4. Não há se falar em erro ou inconsistência quando verificado que os cálculos homologados, elaborados pela Contadoria Judicial, observam estritamente o título executivo. Acrescenta-se ostentar o trabalho do aludido órgão de presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, havendo de prevalecer na ausência de prova/fundamento capaz de desacreditá-lo (como é o caso).
5. Recurso conhecido e desprovido.